Tribunal: TCU
Processo: 027.861/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação Tapera das Artes contra decisão que deu provimento parcial ao seu recurso de consideração, reduzindo o débito, mas mantendo a irregularidade de suas contas em decorrência da não comprovação da consecução de parte do objeto de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para a realização do projeto cultural VI Navegarte, no Município de Aquiraz/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela organização não governamental (ONG) Tapera das Artes contra o Acórdão 8635/2021-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial ao seu recurso de consideração, reduzindo o débito imputado pelo Acórdão 6596/2020-TCU-Segunda Câmara para R$ 8.692,50, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas em decorrência da não comprovação da consecução de parte do objeto do Convênio 299/2006, celebrado com o Ministério do Turismo para a realização do projeto cultural "VI Navegarte", no Município de Aquiraz/CE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.